Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. READEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 9.785/2019. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES DAS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE PELA CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se ignora que há grande controvérsia sobre a constitucionalidade da nova regulamentação da Lei n. 10.826/2003, tanto é assim que, perante o Supremo Tribunal Federal, foram ajuizadas a ADPF n. 581 e a ADI n. 6.134, inclusive no que diz respeito ao tema relevante para estes autos, ou seja, a alteração da classificação das armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido, porém, até o momento, não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
2. A cláusula de reserva de plenário impede que órgão fracionário deixe de aplicar lei ou ato normativo que considere inconstitucional e, no caso, não há razão para submeter a arguição de inconstitucionalidade ao Conselho Especial, principalmente porque as três Turmas Criminais desta egrégia Corte já se manifestaram pela constitucionalidade do Decreto n. 9.785/2019. Precedentes.
3. Recurso desprovido.